Tribunal: STF
Processo: HC 185136
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 576.544/SP, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o decreto condenatório não [...] apontou qualquer elemento do caso concreto para justificar a negativa do direito de o paciente recorrer em liberdade, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional”. Ademais, alega que “o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 27.04.2019”, afirmando restar “indubitavelmente caracterizada a duração excessiva da prisão cautelar”.
    4. Decido.
    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    7. Não bastasse, registro que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva já foi submetida à apreciação do STF, no HC 177.824, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “[...] Não é o caso de concessão da ordem de ofício. As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    ‘[...]
    In casu, no decreto de prisão preventiva, o Magistrado apontou o periculum libertatis destacando que ‘a prisão do requerido é imprescindível como garantia da ordem pública, pois é bastante provável que o indiciado, permanecendo solto, volte a delinquir, sobretudo por se tratar de reincidente específico no narcotráfico, com diversos antecedentes criminais’ (e-STJ fl. 158). 
    Na sentença, o Juízo de primeiro grau negou ao réu o direito de apelar em liberdade, consoante os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 90/92): 
    PASSO À DOSIMETRIA DA PENA. Circunstâncias Judiciais. Na primeira fase do critério trifásico, atento ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, o réu possui condenação anterior relativa aos autos de nº 0003080-36.2006.8.26.0624, consoante certidões de fls. 51/54 e 214/217, que embora não represente reincidência, caracteriza-se como maus antecedentes. As demais circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado. Por isso, ante o caráter preventivo e retributivo da pena, fixo-a nesta etapa em 1/6 (um sexto) acima de seu patamar mínimo, a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Circunstâncias Legais. Não se fazem presentes circunstâncias atenuantes. Presente a circunstância agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), conforme se observa das certidões de fls. 51/54 e 214/217 (Processo de nº 0000043-15.2017.8.26.0624), devendo a pena intermediária ser agravada em 1/6 (um sexto), alcançando o patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Causas de aumento e diminuição de pena. Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. O réu não faz jus à redução prevista na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenche os requisitos legais, porque é reincidente em crime doloso. Não havendo outras causas de modificação da pena, fica definitivamente estabelecida em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. 
    REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restarem não atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal; o regime de cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes e a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, impedem a concessão da benesse por restar desatendido o inciso III do dispositivo legal retro mencionado. Pelas mesmas razões, resta desatendido o inciso II do art. 77 do Código Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena. Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, observadas as colocações feitas por ocasião da não substituição da pena privativa, o REGIME FECHADO, único que se mostra compatível com a gravidade do delito e sua potencialidade lesiva. 
    [...] 
    Atento a tais características do delito praticado, a quantidade de pena e regime impostos, reputo necessária a manutenção custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, motivo pelo qual, NEGO-LHE o direito de recorrer em liberdade. No sentido exposto, o magistério de Júlio Fabrini Mirabete (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: ‘O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional’. (Grifei.) 
    Diante desse quadro, entendo que a questão necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação do writ antecedente e as provas juntadas no momento adequado. 
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 
    […].’
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    [...]”
    8. Sendo assim, o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    9. Quanto ao mais, observo que a alegação de excesso de prazo na custódia preventiva não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar o entendimento do STF no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator